Tribunal: TJPA
Processo: 0104700-41.2015.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0104700-41.2015.8.14.0097

APELANTE: RAMON PEREIRA GOUVEIA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0104700-41.2015.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGME: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: RAMON PEREIRA GOUVEIA

ADVOGADA: DRA. DENISE PINTO MARTINS OAB/PA 9.811

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0104700-41.2015.814.0097

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGME: COMARCA DE BENEVIDES/PA

APELANTE: RAMON PEREIRA GOUVEIA

ADVOGADA: DRA. DENISE PINTO MARTINS OAB/PA 9.811

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
RAMON PEREIRA GOUVEIA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/Pa, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multas, a ser cumprida em regime aberto, tendo substituído por duas penas restritivas de direito: prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana.

Consta na denúncia (ID n° 4379769 p. 2-4) que no dia 19/10/2015, por volta de 15h, policiais militares r
eceberam denúncia anônima de que o acusado estaria exercendo o tráfico de entorpecentes em uma residência na Rua Antônio Lisboa próximo ao Mercadinho da Vânia.

Ato contínuo a guarnição se dirigiu para o local indicado, tendo encontrado o apelante e, ao procederem a revista pessoal e no imóvel, localizaram dentro de um balde de massa PVA 77 (setenta e sete) saquinhos de pasta base de cocaína, tendo por tal fato o recorrente sido denunciado pela conduta prevista no art. 33
,
da Lei 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4379777 - p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4379778 p. 1-4), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4379779 - p. 1-9).

Nesta instância, em parecer (ID n° 4379781 – p. 1-7), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de pauta no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição
, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o recorrente foi preso em flagrante delito após denúncia e, com a ação da polícia os agentes encontraram com o apelante
77 (setenta e sete) saquinhos de pasta base de cocaína pesando no total 124,800g (cento e vinte e quatro gramas e oitocentos miligramas), ambas com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4379776 p. 8).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, tanto pela quantidade quanto pelo modo como estava alocada.

As
testemunhas de acusação
, policiais militares TERENCIO DUARTE CORDEIRO e JOÃO VITOR DO ROSÁRIO, que realizaram o flagrante, foram uníssonas declarando que no dia dos fatos e após denúncias, diligenciaram em uma residência e neste local não havia ninguém mas encontraram documentos do apelante bem como acondicionados 77 (setenta e sete) saquinhos de pasta base de cocaína com a finalidade de comercialização, tendo o recorrente sido encontrado nas imediações do imóvel.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento, cuja Jurisprudência já se encontra sedimentada neste aspecto.

O
recorrente
, por sua vez, negou a prática delitiva.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado que a substancia entorpecente apreendida dentro
de um balde de massa PVA n
a residência do acusado (considerando que ali estavam seus documentos) pertencia a ele, o que se verifica pelos depoimentos das testemunhas, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada nos autos, confirma a versão apresentada pelo mesmo.

Assim sendo inviável o pedido de absolvição com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, deve ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022